Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-88.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707090-88.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDGARD VICENTE FERNANDES JUNIOR APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDGARD VICENTE FERNANDES JUNIOR em face da r. sentença (ID 76143743), que, nos autos da ação monitória movida por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido inicial, “para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância total de R$ 12.945,08 (doze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oito centavos), descrito na planilha de id. 191474516, acrescida de correção monetária e de juros, pela Selic, desde a última atualização (04/03/2024).” (ID 76143743 – Pág. 2). Diante da procedência do pedido autoral, o réu foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Embora o réu não tenha formulado pedido de gratuidade de justiça na origem, esse o deduziu no recurso de apelação (ID 76143746 – Pág. 2), razão pela qual não recolheu o preparo recursal. No despacho de ID 76428210, esta Relatora determinou a intimação do apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade do benefício da justiça gratuita. O recorrente, então, opôs embargos de declaração (ID 76697985). Em que pese o recurso do embargante não tenha sido conhecido por esta Relatora, facultou-se-lhe, derradeiramente, a oportunidade de comprovação da condição de hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça pleiteada (ID 77062193). Ocorre que, consoante certificado (ID 78129769), o apelante manteve-se inerte. É certo que o Juiz deferirá o pedido de gratuidade de justiça quando a parte realizar a comprovação dos referidos pressupostos, o que não aconteceu nestes autos, porque não foram juntados documentos capazes de atestar a qualidade de hipossuficiente economicamente do réu. Verifica-se, na espécie, a ausência de qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada, devendo-se ressaltar, inclusive, que os benefícios da gratuidade de justiça são individuais e concedidos em cada caso (art. 10 da Lei no 1.060/50). Nesse sentido, uma vez que o apelante não atendeu ao que foi determinado nos ID 76428210 e 77062193, em que lhe foi concedida, mais de uma vez, a oportunidade de comprovar o direito à gratuidade de justiça postulado (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC), é o caso de indeferir a benesse almejada. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em consequência disso, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, sob pena de deserção (arts. 932, parágrafo único, c/c 1.007, caput, do CPC). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora